Tribunal: TJMT
Processo: 1010974-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010974-33.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA
AGRAVADA: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL URBANO EM LOTEAMENTO – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – PENHORABILIDADE – DÍVIDA ORIUNDA DE NEGÓCIO ENVOLVENDO O PRÓPRIO IMÓVEL – EXCEÇÃO – ART. 3o, II, DA LEI 8.009/1990 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NEGADO.
A jurisprudência do STJ entende ser possível a penhora do bem de família para quando o resultado da dívida exequenda for decorrente do contrato de compra e venda do próprio imóvel.
Verificada a dificuldade de encontrar valores passível de constrição para satisfação do débito exequendo, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, consoante entendimento do STJ.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010974-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Promessa de Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 029.408.811-38 (AGRAVANTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022